Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-53.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000289-53.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: ELIENE CONCEICAO DE MATOS

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. PISO SALARIAL, GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL. SENTENÇA. DEFERIMENTO DOS CITADOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS E DE INOBSERVÂNCIA DE VALORES JÁ ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE. DUPLICIDADE DE QUITAÇÃO. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, QUANDO EVENTUAIS PAGAMENTOS À APELADA DEVERÃO SER CONSIDERADOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8000289-53.2019.8.05.0246, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
N
EGAR PROVIMENTO
à apelação
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.